Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVO DIGITAL. TRANSFERÊNCIA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
I. Com a ruptura do contrato de cessão temporária de ativo digital o consumidor tem direito à restituição dos valores comprovadamente transferidos para a empresa que se tornou inadimplente.
II. Apelação provida.